Tribunal: TJSP
Processo: 2180736-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO. DEPÓSITOS VOLUNTÁRIOS DESCONSIDERADOS NO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE. MULTA DE 10% PREVISTA NO ARTIGO 513 DO CPC INDEVIDA. PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DA EXECUTADA. RECURSO PROVIDO.